Tribunal: TJSP
Processo: 1070090-78.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços de instalação de cobertura retrátil de vidro. Ação de resolução contratual cumulada com indenizatória. Arguição de nulidade de citação. Somente é possível a citação por edital se forem exauridos os recursos disponíveis para a tentativa de localização e citação pessoal da ré, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso provido.